Tribunal: TJBA
Processo: 8075479-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075479-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE SANTANA ALVIM e OUTRO

Advogado(s):
MARIA PAULA GALVÃO NUNES BOA SORTE, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, VICTOR MATHEUS CASTRO OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: AVL LOCAÇÃO DE GALPÕES LTDA e OUTRO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEMANDA ENVOLVENDO IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGPS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, mas autorizou o recolhimento das custas processuais ao final da demanda originária, envolvendo imóvel avaliado em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), alegando os Recorrentes hipossuficiência financeira e omissão na análise de documentos apresentados (Embargos de Declaração de id. 97623292).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se os Agravantes comprovaram a insuficiência de recursos, apta à concessão da gratuidade de Justiça; estabelecer se restou acertada a determinação de recolhimento das custas processuais, apenas, ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal e o CPC asseguram a assistência judiciária gratuita à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

4. A presunção legal pode ser afastada, quando existirem elementos, nos fólios, que indiquem capacidade financeira da parte.

5. Os Recorrentes foram intimados para comprovar a alegada hipossuficiência, mas não apresentaram documentação suficiente, limitando-se à juntada de CTPS e extrato de um único Banco, sem demonstração concreta da incapacidade de arcar com as despesas processuais.

6. A demanda originária envolve adjudicação compulsória de imóvel avaliado em aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), circunstância incompatível com a alegada vulnerabilidade econômica.

7. A autorização para pagamento das custas, ao final do processo, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do elevado valor das despesas processuais.

8. Mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade, com pagamento ao final, sendo desnecessária, contudo, a exigência posterior de comprovação de insuficiência de saldo.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido. Declaratórios prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º; CC, art. 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8020507-64.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, j. 22.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075479-71.2025.8.05.0000, em que figuram como
A
gravante
CRISTIANE SANTANA ALVIM E ALMIR BINDILATTI
, sendo

A
gravad
o
o

AVL – LOCAÇÃO DE GALPÕES LTDA. e ANTÔNIO CARLOS GOMES SUEDDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO INSTRUMENTAL
e

JULGA
R
PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE ID
. 97623292.